Tribunal: CARF
Processo: 19515.720685/2017-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2015
VÍCIO PROCESSUAL. PREJUÍZO AO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
As irregularidades, incorreções e omissões que não ocasionem prejuízo ao direito de defesa não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei (Súmula CARF no 2).
RECURSO VOLUNTÁRIO. OBJETO. ENQUADRAMENTO LEGAL.
A controvérsia devolvida ao Colegiado limita-se à análise do enquadramento jurídico conferido pela autoridade fiscal aos fatos apurados no lançamento, nos estritos limites da autuação.
SÚMULA CARF No 1. RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE OBJETO.
A propositura de ação judicial somente importa renúncia às instâncias administrativas quando houver identidade entre os objetos das discussões judicial e administrativa. Inexistindo coincidência entre os períodos de apuração — notadamente quando o lançamento refere-se a fatos geradores ocorridos entre 2012 e 2015, não abrangidos pelas demandas judiciais indicadas —, afasta-se a aplicação da Súmula CARF no 1.
ENTIDADE BENEFICENTE. DECISÃO JUDICIAL EM PERÍODOS PRETÉRITOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO PERPÉTUO.
O reconhecimento judicial da condição de entidade beneficente em períodos anteriores não gera direito adquirido de caráter permanente, devendo o atendimento aos requisitos legais ser verificado em cada período de apuração.
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À SEGURIDADE SOCIAL. BASE DE CÁLCULO. VERBAS COM NATUREZA REMUNERATÓRIA.
As verbas pagas a título de remuneração pelo trabalho são incluídas na base de cálculo das contribuições previdenciárias. Contudo, alegando o contribuinte que a verba possui natureza indenizatória, e não está incluída no rol do art. 28, § 9o, da Lei no 8.212/91, cabe a ele o ônus da prova quanto ao direito defendido.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CERTIDÃO NEGATIVA OU POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. REQUISITO PARA A IMUNIDADE DO ART. 195, §7°, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
Apresentar certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela Receita Federal e Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - CRF constitui-se em requisito autônomo insculpido no art. 29, III, da Lei n° 12.101, de 2009, consubstanciando-se em concretização da regra traçada no art. 195, §3°, da Constituição, além de ser consequência dedutiva do disposto no inciso III do art. 14 do Código Tributário Nacional.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720685/2017-99
ACÓRDÃO
2102-004.328 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FEBASP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2015
VÍCIO PROCESSUAL. PREJUÍZO AO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
As irregularidades, incorreções e omissões que não ocasionem prejuízo ao
direito de defesa não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei (Súmula CARF no 2).
RECURSO VOLUNTÁRIO. OBJETO. ENQUADRAMENTO LEGAL.
A
controvérsia
devolvida
ao
Colegiado
limita-se
à
análise do
enquadramento jurídico conferido pela autoridade fiscal aos fatos
apurados no lançamento, nos estritos limites da autuação.
SÚMULA CARF No 1. RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE OBJETO.
A propositura de ação judicial somente importa renúncia às instâncias
administrativas quando houver identidade entre os objetos das discussões
judicial e administrativa. Inexistindo coincidência entre os períodos de
apuração — notadamente quando o lançamento refere-se a fatos
geradores ocorridos entre 2012 e 2015, não abrangidos pelas demandas
judiciais indicadas —, afasta-se a aplicação da Súmula CARF no 1.
ENTIDADE BENEFICENTE. DECISÃO JUDICIAL EM PERÍODOS PRETÉRITOS.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO PERPÉTUO.
Fl. 4667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.328 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720685/2017-99
2
O reconhecimento judicial da condição de entidade beneficente em
períodos anteriores não gera direito adquirido de caráter permanente,
devendo o atendimento aos requisitos legais ser verificado em cada
período de apuração.
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À SEGURIDADE SOCIAL. BASE DE CÁLCULO.
VERBAS COM NATUREZA REMUNERATÓRIA.
As verbas pagas a título de remuneração pelo trabalho são incluídas na
base de cálculo das contribuições previdenciárias. Contudo, alegando o
contribuinte que a verba possui natureza indenizatória, e não está incluída
no rol do art. 28, § 9o, da Lei no 8.212/91, cabe a ele o ônus da prova
quanto ao direito defendido.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CERTIDÃO NEGATIVA OU POSITIVA COM EFEITO
DE NEGATIVA. REQUISITO PARA A IMUNIDADE DO ART. 195, §7°, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
Apresentar certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa
de débitos relativos aos tributos administrados pela Receita Federal e
Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -
CRF constitui-se em requisito autônomo insculpido no art. 29, III, da Lei n°
12.101, de 2009, consubstanciando-se em concretização da regra traçada
no art. 195, §3°, da Constituição, além de ser consequência dedutiva do
disposto no inciso III do art. 14 do Código Tributário Nacional.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as
proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das normas legais, não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto
da decisão.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, exceto quanto às arguições de inconstitucionalidade. Na parte
conhecida, rejeitar as preliminares e a decadência e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso
voluntário para desqualificar a multa de ofício, reduzindo a penalidade ao patamar de 75%.
Fl. 4668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.328 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720685/2017-99
3
Quanto à decadência, os conselheiros Yendis Rodrigues Costa e Fernando Gomes Favacho
acompanharam o voto do relator pelas conclusões. O conselheiro Yendis Rodrigues Costa
manifestou intenção de apresentar declaração de voto.
Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Marcio Bittes,Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Fernando Gomes
Favacho (substituto[a] integral), Cleberson Alex Friess(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão proferida pela 6a Turma da
DRJ/POA, acórdão 10-65.801, que negou provimento à impugnação interposta por FEBASP
ASSOCIAÇÃO CIVIL.
A autoridade fiscal lavrou dois autos de infração lançados às folhas 3486/3499 e
3.501/3518, relativos à constituição de créditos tributários apurados em desfavor da empresa em
menção.
Os valores lançados referem-se a:
a) contribuições previdenciárias patronais, inclusive aquelas destinadas ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho - RAT, incidentes sobre a remuneração
paga a segurados empregados, nas competências janeiro de 2012 a agosto de 2013, outubro de
2013 a dezembro de 2013 e setembro de 2015 a dezembro de 2015, inclusive gratificações
natalinas de 2012 e 2013 (competências 13/2012 e 13/2013); e contribuições previdenciárias
patronais, incidentes sobre a remuneração paga a segurados contribuintes individuais, nas
competências janeiro de 2012 a dezembro de 2013; e
b) contribuições destinadas a outras entidades e fundos – no caso, o Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE (Salário-Educação), o Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária - INCRA, o Serviço Social do Comércio - SESC e o Serviço Brasileiro
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE –, incidentes sobre a remuneração paga a
Fl. 4669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.328 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720685/2017-99
4
segurados empregados, nas competências janeiro de 2012 a agosto de 2013, outubro de 2013 a
dezembro de 2013 e setembro de 2015 a dezembro de 2015, inclusive competências 13/2012 e
13/2013.
Conforme disposto nos autos, os créditos tributários lançados atingiram os
montantes de, respectivamente, R$ 41.593.352,13 e R$ 8.773.182,62, aí incluídos o principal,
multa de ofício e juros de mora calculados até dezembro de 2017.
No Termo de Verificação Fiscal de fls. 3402/3436, a autoridade lançadora prestou
informações acerca dos procedimentos fiscais desenvolvidos junto à empresa, bem assim no
tocante aos autos de infração lavrados.
A matéria sob litígio teve origem na fiscalização determinada no Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal - Fiscalização n.o 08.1.90.00-2016-00791-2, para o período de
2012 a 2015. O contribuinte foi cientificado pessoalmente acerca do início da ação fiscal por meio
do Termo de Início do Procedimento Fiscal - TIPF de fls. 04/13, lavrado em 04 de julho de 2016.
A fiscalização foi antecedida pelo procedimento de Diligência n.o 08.1.90.00-2014-
02823-8, relativo ao período de 2011 a 2013, no qual foram identificados fatos caracterizados
como descumprimento de requisitos para o gozo de imunidade tributária.
Os documentos solicitados na diligência, relativos ao período em comum, foram
utilizados no procedimento de fiscalização. Após a identificação do contribuinte, a autoridade
lançadora informa que a empresa declarou, nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIPs dos períodos de janeiro de 2012 a
dezembro de 2013, inclusive 13/2013, e de setembro de 2015 a dezembro de 2015, inclusive
13/2015, o código do Fundo de Previdência e Assistência Social - FPAS 639, destinado a entidade
beneficente de assistência social, com isenção requerida e concedida pela Previdência Social.
No restante do período fiscalizado – janeiro de 2014 a agosto de 2015 –, foi
declarado em GFIP o código FPAS 574, destinado a estabelecimentos de ensino, porém sem gozo
de isenção das contribuições patronais.
Ao declarar o código FPAS 574 em suas GFIPs, conforme documento de fls. 413/414,
a empresa efetuou o recolhimento das contribuições devidas.
Assim, o procedimento de fiscalização limitou-se a analisar o período em que foi
declarado o código FPAS 639, com a finalidade de verificar o cumprimento dos requisitos para o
gozo do benefício da isenção de contribuições previdenciárias.
A autoridade lançadora elencou cinco fatos por ela verificados no curso dos
procedimentos desenvolvidos junto à entidade, a saber: Fato 1: Da expiração do CEBAS em
novembro de 2014; Fato 2: Da existência de débitos de tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil ;Fato 3: Da utilização de imóvel residencial e pagamento do respectivo
condomínio para finalidades não institucionais; Fato 4: Pagamentos realizados à empresa AEEC
Assessoria e Consultoria Empresarial EIRELI - AEEC sem comprovação de efetiva prestação de
Fl. 4670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.328 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720685/2017-99
5
serviços ;Fato 5: Pagamentos realizados à empresa EPIC Escola para a Indústria Criativa EIRELI -
EPIC sem comprovação de efetiva prestação de serviços.
Examina, ainda, os dispositivos constitucionais e legais que versam acerca da
imunidade e da isenção das contribuições para a seguridade social. Trata, também, da lavratura (a)
do auto de infração efetuada em decorrência do descumprimento dos requisitos para gozo do
benefício da isenção e (b) da Representação Fiscal para Fins Penais - RFFP.
A empresa teve ciência dos lançamentos em 08 de dezembro de 2017, por via
postal (fl. 3531), havendo impugnado tempestivamente as exigências em 08 de janeiro de 2018,
conforme documento de fls. 3544/3752.
Em impugnação, suscitou-se, preliminarmente, a decadência parcial do crédito
tributário, no tocante às competências de janeiro a novembro de 2012, com fundamento no art.
150, § 4o, do CTN, bem como na Súmula CARF no 99. Sustenta que houve recolhimentos parciais
das contribuições previdenciárias no período, conforme Guias da Previdência Social juntadas aos
autos, de modo que, tendo a ciência da autuação ocorrido apenas em 8 de dezembro de 2017,
estaria fulminado pela decadência o direito de constituir o crédito relativo àquele intervalo.
Ainda em sede preliminar, foi arguida a nulidade do procedimento fiscal, ao
argumento de que houve abuso de poder por parte da autoridade lançadora e de que não foram
respeitados o contraditório e a ampla defesa.
Afirma que a diligência realizada junto ao Condomínio Villa Lobos, com solicitação
de informações à síndica acerca da utilização de imóvel de propriedade da FEBASP, teria
extrapolado os limites da atividade fiscalizatória, por envolver atuação investigativa não amparada
nas atribuições legais do auditor-fiscal, previstas no art. 6o da Lei no 10.593/2002. Acrescenta que
a síndica não detinha competência legal para emitir declaração sobre a ocupação da unidade, à luz
do art. 22, § 1o, da Lei no 4.591/1964, razão pela qual tal elemento probatório não poderia
sustentar a conclusão fiscal. Defende, assim, a nulidade material do procedimento e,
subsidiariamente, a desconsideração do Fato 3, por estar fundado em prova obtida com excesso
de poder.
No mérito, sustentou-se, inicialmente, que o lançamento se apoiou, entre outros
fundamentos, em requisitos previstos no art. 29 da Lei no 12.101/2009, especialmente quanto à
expiração do CEBAS e à existência de débitos tributários. Argumenta, contudo, que a imunidade
das entidades beneficentes de assistência social prevista no art. 195, § 7o, da Constituição tem
natureza de imunidade, e não de isenção, razão pela qual somente poderia ser disciplinada por lei
complementar, e não por lei ordinária. Nessa linha, afirmou que o art. 29 da Lei no 12.101/2009
não poderia servir de fundamento autônomo para o lançamento, sendo aplicável, quando muito,
o art. 14 do CTN. Invocou, para tanto, o entendimento firmado pelo STF no RE no 566.622/RS,
defendendo que o lançamento fundado em violação a requisitos previstos em lei ordinária padece
de vício material. Subsidiariamente, requereu a desconsideração dos Fatos 1 e 2.
Fl. 4671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.328 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720685/2017-99
6
Quanto ao Fato 1, relativo à suposta expiração do CEBAS em novembro de 2014, a
então impugnante afirmou que não houve perda da certificação no período fiscalizado. Aduziu que
formulou tempestivamente pedido de renovação perante o Ministério da Educação, em 16 de
setembro de 2010, e que, à luz do art. 8o do Decreto no 8.242/2014, a certificação deveria ser
considerada válida até apreciação definitiva do pedido. Acrescentou que lhe foi concedido CEBAS
por meio da Portaria no 1.431/2011, posteriormente renovado pela Portaria no 1.137/2017,
defendendo que tais atos possuem natureza declaratória, com efeitos retroativos. Afirmou, assim,
que permaneceu, durante todo o período fiscalizado, na condição de entidade beneficente de
assistência social regularmente certificada, razão pela qual requereu o afastamento desse
fundamento do lançamento.
Em relação ao Fato 2, consistente na existência de débitos administrados pela
Receita Federal, a recorrente reiterou que os requisitos do art. 29 da Lei no 12.101/2009 não
poderiam regular a fruição da imunidade. De todo modo, obtemperou que o inciso III desse
dispositivo não autoriza o afastamento do benefício pela mera existência de débitos, exigindo, na
verdade, a ausência de certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa. Alegou que a
fiscalização não demonstrou a inexistência dessa regularidade formal, mas apenas mencionou
débitos antigos, referentes a exercícios de 1995 a 2001, o que, a seu ver, não seria suficiente para
afastar o benefício. Acrescentou que tais débitos já estariam alcançados pela decadência do
direito de revisão da Administração e que, além disso, os impedimentos à obtenção de certidão
decorriam de discussões judiciais envolvendo justamente a imunidade tributária da entidade.
Sustentou também a inconstitucionalidade da exigência de regularidade fiscal como condição para
fruição da imunidade, por caracterizar meio indireto de cobrança, em afronta à jurisprudência do
STF. Subsidiariamente, requereu que eventual restrição se limite ao período anterior a dezembro
de 2012, quando os débitos teriam sido incluídos em parcelamento, com suspensão de sua
exigibilidade.
No que se refere ao Fato 3, atinente à utilização de imóvel da entidade para
moradia e pagamento de despesas condominiais, a então impugnante sustentou que o
apartamento sempre foi utilizado em benefício de suas finalidades institucionais, notadamente
para hospedagem de profissionais e colaboradores em serviço. Afirmou que tal destinação
encontra amparo em seu estatuto social e que a fiscalização se baseou essencialmente em
declaração unilateral da síndica do condomínio, documento que reputa inconsistente,
contraditório e inapto para comprovar residência habitual de terceiros no local. Argumentou que
juntou aos autos documentação apta a demonstrar a utilização institucional do imóvel, inclusive
em períodos posteriores ao apontado pela fiscalização, e assevera que a valoração conferida à
declaração da síndica desconsiderou outros elementos probatórios. Mencionou, ainda,
precedente anterior da DRJ em São Paulo, no qual se concluiu que a manutenção de um único
apartamento no patrimônio da entidade não bastaria, por si só, para caracterizar desvio de
finalidade ou remuneração indireta. Com isso, requereu o afastamento desse fato como
fundamento para suspensão do benefício.
Fl. 4672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.328 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720685/2017-99
7
Quanto ao Fato 4, referente aos pagamentos realizados à empresa AEEC sem
comprovação da efetiva prestação dos serviços, a recorrente afirmou em impugnação que a
fiscalização partiu de premissas descontextualizadas e deixou de cumprir o ônus de demonstrar a
inexistência dos serviços. Sustentou que não há vedação legal à contratação, por entidade
beneficente, de pessoa jurídica cujo quadro societário inclua parente de dirigente, e que tal
circunstância, por si só, não evidencia destinação indevida de recursos. Defendeu que os serviços
contratados foram efetivamente prestados, consistindo, de um lado, em apoio à preparação de
documentos de cobrança extrajudicial de alunos inadimplentes e, de outro, em serviços de apoio
administrativo. Para tanto, apontou a juntada de contratos, notas fiscais, notas promissórias,
instrumentos de confissão de dívida, relatórios de cobrança, comunicados internos, agendas, e-
mails e outros documentos, que, segundo afirma, comprovam a atuação da empresa contratada
ao longo de todo o período fiscalizado. Alegou, ainda, que a atividade desempenhada pela AEEC
não exigia atuação ostensiva perante terceiros, sendo natural que parte do trabalho se desse nos
bastidores da estrutura administrativa da instituição. Asseverou, por fim, que não houve fraude,
simulação ou desvio de finalidade, inexistindo base para concluir pela violação dos arts. 14, I e II,
do CTN e 12, § 2o, da Lei no 9.532/1997.
Em relação ao Fato 5, concernente aos pagamentos efetuados à empresa EPIC sem
comprovação da prestação de serviços, a recorrente trouxe argumentação semelhante. Afirmou
que a fiscalização presumiu indevidamente a irregularidade da contratação em razão do vínculo de
parentesco entre o sócio da empresa e dirigentes da entidade, sem demonstrar destinação
indevida de recursos ou ausência de prestação dos serviços. Salientou que a EPIC foi contratada,
inicialmente, para desenvolver projeto de ampliação da marca “Belas Artes” mediante cursos
livres e, posteriormente, para serviços de planejamento, treinamento, estratégias de mídias
sociais, e-commerce e implementação de sistema voltado à captação e matrícula de alunos. Em
apoio à efetiva prestação dos serviços, apontou a juntada de contratos, notas fiscais, atas de
reunião, troca de e-mails, estudos de viabilidade, planos de negócio, documentos de projeto,
declarações de colaboradores da própria entidade e demonstrativos de evolução de receitas.
Sustenta que tais elementos comprovam a utilidade e a execução dos serviços, afastando a tese
de desvio de finalidade ou distribuição indevida de recursos.
Prosseguindo, a então impugnante aduziu que a fiscalização não poderia
desconsiderar os contratos firmados com AEEC e EPIC sem observância dos limites legais do
direito tributário e do direito privado. Invocou os princípios da legalidade e da autonomia
patrimonial da pessoa jurídica para sustentar que a identidade entre sócio e empresa individual
não autoriza, por si só, a conclusão de vantagem indevida ou distribuição indireta de resultados.
Argumentou que os contratos atendem aos requisitos do art. 104 do Código Civil, que os
documentos contábeis e contratuais gozam de presunção de veracidade e que não houve
demonstração, pela autoridade fiscal, de fraude, simulação ou dissimulação apta a justificar a
desconsideração dos negócios jurídicos. Nesse contexto, advogou que o parágrafo único do art.
116 do CTN exige procedimento legal específico para tanto, o qual inexistiria no caso concreto.
Fl. 4673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.328 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720685/2017-99
8
Ainda, questionou a composição da base de cálculo das contribuições exigidas,
sustentando que foram indevidamente incluídas verbas de natureza indenizatória que não
integram o salário de contribuição, tais como auxílio-creche, terço constitucional de férias, aviso
prévio indenizado, auxílio-doença nos primeiros quinze dias de afastamento, décimo terceiro
salário indenizado e décimo terceiro proporcional ao aviso prévio. Afirmou que a fiscalização
apurou a base de cálculo com base na totalidade da folha de pagamento, sem discriminar as
rubricas excluíveis, o que teria dificultado o exercício da ampla defesa. Invoca precedentes do STJ,
inclusive sob a sistemática dos recursos repetitivos, para sustentar a não incidência de
contribuição previdenciária sobre tais verbas e requereu a revisão das bases de cálculo.
Por fim, a impugnação contestou a multa qualificada de 150%, à alegação de que
não houve prática de sonegação, fraude ou conluio nos termos dos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/1964, nem dolo ao informar na GFIP o código FPAS 639, pois feito com base em sua
condição de entidade beneficente detentora de certificação e no entendimento de que fazia jus à
imunidade. Sustentou que eventual descumprimento de requisitos legais para fruição do benefício
não se confunde, por si só, com conduta dolosa apta a justificar a exasperação da penalidade.
Acrescentou, ainda, que a multa em 150% possuiria caráter confiscatório, em afronta ao art. 150,
IV, da Constituição, bem como aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Subsidiariamente, requer sua redução ao percentual ordinário de 75%.
A DRJ, após análise dos termos da impugnação, negou provimento à defesa
apresentada, momento em que prolatou o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2015
CONSTITUCIONALIDADE.
A constitucionalidade das leis é vinculada para a Administração Pública.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2015
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ISENÇÃO.
A obrigatoriedade de vinculação dos recursos da entidade ao atendimento de
seus objetivos institucionais, tal qual previsto no artigo 14, I e II, do Código
Tributário Nacional, e no artigo 29, inciso II, da Lei n.o 12.101/2009, é condição
fundamental para o gozo da isenção das contribuições sociais prevista nesta
mesma Lei n.o 12.101/2009. Verificado o desatendimento a essa condição, é
cabível a suspensão dos efeitos dos benefícios fiscais e a exigência de ofício dos
tributos correspondentes.
MULTA DE OFÍCIO. FRAUDE E SONEGAÇÃO.
Se as provas carreadas aos autos evidenciam a ocorrência de fraude e sonegação,
cabível a duplicação do percentual da multa de ofício.
Fl. 4674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.328 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720685/2017-99
9
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2015
DECADÊNCIA. Em não tendo havido recolhimento parcial das contribuições
devidas, o prazo em matéria decadencial tem início a contar do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Assim
também quando comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
No acórdão, a DRJ salientou que a recorrente não cumpriu com os requisitos
necessários à garantia da imunidade requestada. Asseverou que as razões iam além da mera
certificação vigente à época do fato gerador, sendo este requisito um dos pontos centrais, mas
não o único. Reforçou que lhes foram assegurados a todo o tempo o contraditório e a ampla
defesa.
Quanto à análise do pedido formulado acerca da não incidência de contribuições
previdenciárias sobre as verbas acima elencadas (auxílio-creche, terço constitucional de férias,
aviso prévio indenizado, auxílio-doença nos primeiros quinze dias de afastamento, décimo terceiro
salário indenizado e décimo terceiro proporcional ao aviso prévio.) a autoridade julgadora dispôs
sobre a inviabilidade de apuração, haja vista que, da análise documental, a FEBASP não trouxe aos
autos um único elemento de prova que demonstrasse a inclusão de valores a elas relativas nas
bases de cálculo (salários de contribuição) consideradas nas peças de autuação.
Quanto aos fatos 4 e 5, a DRJ rechaçou os fundamentos da impugnação.
Irresignada, a parte recorrente interpôs o recurso voluntário, que, em apertada
síntese, reproduz os mesmos termos lançados na impugnação, inclusive em sede de preliminares.
O recurso voluntário, então, tem como objetivo combater a decisão do acórdão da
Delegacia Regional de Julgamento (DRJ), que desconsiderou as provas documentais apresentadas
pela recorrente, FEBASP, em relação aos contratos firmados com a AEEC Assessoria e Consultoria
Empresarial EIRELI. O recurso sustenta que a autoridade fiscalizadora falhou em desconstituir a
validade dos negócios jurídicos, ignorando as provas substanciais apresentadas.
A recorrente argumenta que os documentos apresentados, como contratos e atas
de reuniões, são provas suficientes para demonstrar a regularidade da prestação de serviços pela
AEEC.
Os contratos firmados entre a FEBASP e a AEEC seguem todos os requisitos
estabelecidos pelo Código Civil, sendo negócios jurídicos válidos e consumados. O recurso enfatiza
que não há irregularidade na contratação, inclusive entre partes com vínculo familiar, uma vez que
o princípio da autonomia privada garante às partes a liberdade de contratar.
O recurso discorre sobre os princípios norteadores dos contratos, como a
autonomia da vontade, função social do contrato, pacta sunt servanda (obrigatoriedade do
Fl. 4675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.328 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720685/2017-99
10
cumprimento dos contratos), e boa-fé objetiva. Esses princípios, segundo a recorrente, foram
observados pela FEBASP e pela AEEC ao longo da relação contratual.
Os contratos firmados visavam atender à função social da FEBASP, uma entidade
sem fins lucrativos, cuja atividade educacional depende dos recursos gerados pelos alunos. O
recurso argumenta que os serviços contratados da AEEC foram essenciais para a manutenção da
atividade educacional da entidade, cumprindo o papel social dos contratos.
O recurso critica a postura da autoridade fiscalizadora, que, segundo a recorrente,
não apresentou provas suficientes para desconstituir a validade dos contratos. A Administração
Pública não pode desconsiderar contratos válidos sem que haja provas concretas de
irregularidades ou simulações.
Nas razões recursais, defende-se que a autoridade fiscal não conseguiu comprovar
que os serviços contratados não foram prestados ou que houve simulação de contratos. O recurso
ressalta que a fiscalização se baseou apenas em suposições e indícios, sem apresentar provas
robustas que justificassem a desconsideração dos negócios jurídicos.
Relevância dos Serviços Prestados pela AEEC: A AEEC prestou serviços importantes
para a FEBASP, como a redução da inadimplência de alunos e a otimização da comunicação entre
os setores da instituição. Esses serviços, de natureza consultiva e administrativa, foram essenciais
para a continuidade das atividades da FEBASP, uma vez que seus recursos dependem das
mensalidades pagas pelos alunos.
O recurso, também, enfatiza o princípio da autonomia patrimonial, que garante a
separação entre os patrimônios da Pessoa Jurídica e de seus sócios ou dirigentes. A autoridade
fiscal, ao alegar que a contratação da AEEC beneficiaria indiretamente os dirigentes da FEBASP,
violou esse princípio fundamental ao não separar adequadamente os patrimônios das partes.
Segundo o recurso, a desconsideração dos contratos pela autoridade fiscal foi
injustificada, uma vez que a Administração Pública não seguiu o procedimento previsto no artigo
116, parágrafo único, do Código Tributário Nacional (CTN), que exige uma lei ordinária para
desconsiderar negócios jurídicos com base em simulação. Como não há tal legislação, a
desconsideração foi indevida.
O recurso também refuta a alegação de que houve simulação dos negócios
jurídicos. A FEBASP sustenta que a vontade declarada nos contratos é consistente com a real
intenção das partes, e não há qualquer evidência de que os contratos foram firmados com o
intuito de enganar a autoridade fiscal ou obter vantagens ilícitas.
A recorrente reitera que os serviços prestados pela AEEC eram de natureza
consultiva, consistindo na preparação de documentos para a cobrança de dívidas extrajudiciais e
no apoio administrativo. Esses serviços não incluíam a efetiva cobrança das dívidas, sendo essa
responsabilidade do setor competente da FEBASP.
Fl. 4676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.328 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720685/2017-99
11
A FEBASP argui ter juntado juntou ao processo documentos que comprovam a
prestação dos serviços contratados, como notas fiscais, confissões de dívida de alunos
inadimplentes, e planilhas de cobrança. Esses documentos foram preparados com o auxílio da
AEEC, conforme o objeto dos contratos.
Há destaque na atuação da AEEC na elaboração e revisão de comunicados internos
entre os setores da FEBASP, garantindo maior coesão e eficácia na comunicação institucional.
Esses documentos, assinados ou revisados pelo sócio da AEEC, Carmine Avena Júnior, foram
essenciais para a administração interna da FEBASP.
Segundo a recorrente, os contratos entre a FEBASP e a AEEC foram renovados ao
longo do tempo, demonstrando a continuidade e a necessidade dos serviços prestados. Essa
renovação reforça a legitimidade dos contratos e a adequação dos serviços contratados às
necessidades da FEBASP.
O recurso alega que o acórdão recorrido interpretou erroneamente os fatos ao
presumir que a contratação da AEEC resultou em vantagens indevidas para os dirigentes da
FEBASP. Ao contrário, o recurso sustenta que os serviços foram legítimos e necessários para a
continuidade das atividades da instituição.
Há, em sede recursal, a reiteração de que a FEBASP, sendo uma instituição
beneficente de assistência social, faz jus ao benefício da imunidade tributária previsto no artigo
195, §7o, da Constituição Federal.
O recurso argumenta que a contratação da AEEC não descaracteriza esse benefício,
pois os serviços contratados foram devidamente prestados e não houve qualquer irregularidade
que justificasse a exclusão do benefício.
Enfim, a recorrente obtempera que a autoridade fiscal não apresentou provas de
que os dirigentes da FEBASP obtiveram vantagens indevidas com a contratação da AEEC. O recurso
destaca que os serviços contratados foram necessários e realizados de acordo com as normas
legais, sem qualquer irregularidade comprovada.
Quando da interposição do recurso, a recorrente colacionou aos autos decisões
judiciais
proferidas
nos
autos
nos
0028610-26.1999.4.03.6100/SP
e
0022174-
75.2004.4.03.6100/SP, ambos com trâmite perante o TRF3.
Após a interposição recursal, a recorrente, aduzindo a ocorrência de fato novo,
colacionou aos autos pedido de folhas 4568-4603. Com base na petição superveniente
apresentada pela recorrente, verifica-se que o alegado fato novo consiste na arguição de nulidade
do ato administrativo que culminou na exclusão da entidade do CEBAS, sob o fundamento de
violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. No trecho analisado, a recorrente
estrutura argumentação voltada à nulidade do lançamento tributário com base, essencialmente,
na inconstitucionalidade do § 1o do art. 32 da Lei no 12.101/2009, conforme declarada pelo
Fl. 4677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.328 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720685/2017-99
12
Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI no 4.480, articulando, a partir daí, uma crítica
sistêmica ao procedimento fiscal adotado no caso concreto.
Inicialmente, sustenta que o lançamento foi integralmente fundamentado na
sistemática introduzida pela Lei no 12.101/2009, especialmente no referido § 1o do art. 32, que
autorizava a suspensão automática do direito à isenção diante da constatação de descumprimento
de requisitos legais. Destaca que tanto o Termo de Verificação Fiscal quanto o acórdão de primeira
instância adotaram expressamente essa lógica, reconhecendo como legítima a atuação da
fiscalização ao considerar automaticamente suspenso o benefício, sem a prévia instauração de
procedimento que assegurasse à entidade o exercício do contraditório e da ampla defesa quanto
ao suposto descumprimento dos requisitos legais.
A partir dessa premissa, a recorrente invoca o julgamento da ADI no 4.480, no qual
o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade material do § 1o do art. 32 da Lei no
12.101/2009, justamente por entender que a suspensão automática do direito à isenção viola o
art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, ao afastar as garantias do contraditório e da ampla
defesa. Assim, sustenta que o fundamento jurídico que embasou tanto o lançamento quanto a
decisão de primeira instância encontra-se eivado de inconstitucionalidade, o que compromete a
validade de todo o procedimento fiscal.
Na sequência, a recorrente promove um contraste com o regime jurídico
anteriormente vigente, previsto no art. 55 da Lei no 8.212/91 e regulamentado pelo Decreto no
3.048/99, no qual havia procedimento formal para cancelamento da isenção, com emissão de
informação fiscal, ciência do contribuinte, prazo para defesa, produção de provas e possibilidade
de interposição de recurso administrativo com efeito suspensivo. Com isso, pretende demonstrar
que o modelo anterior respeitava as garantias do devido processo legal, ao passo que a
sistemática da Lei no 12.101/2009 — especialmente no dispositivo declarado inconstitucional —
suprimiu tais garantias, permitindo a imposição de efeitos gravosos sem prévia oitiva do
contribuinte.
Reforçando sua tese, a recorrente invoca precedentes do CARF, em especial da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, no sentido de que a ausência de ato formal de suspensão da
imunidade ou isenção, precedido de procedimento que assegure contraditório e ampla defesa,
implica a insubsistência do lançamento. Destaca, ainda, entendimento segundo o qual é
indispensável a expedição prévia de ato declaratório de suspensão do benefício, antecedente ao
lançamento, justamente para possibilitar ao contribuinte impugnar as razões que ensejaram a
retirada do benefício fiscal.
Ademais, sustenta que a jurisprudência administrativa evoluiu no sentido de
alinhar-se ao entendimento do STF firmado na ADI no 4.480, reconhecendo que o rito de
suspensão de imunidade ou isenção deve necessariamente observar o contraditório e a ampla
defesa, sendo inadmissível a suspensão automática do benefício. Nesse contexto, argumenta que
as normas procedimentais previstas no art. 32 da Lei no 9.430/1996 — consideradas
Fl. 4678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.328 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720685/2017-99
13
constitucionais — devem ser aplicadas de forma ampliativa às contribuições sociais, justamente
por constituírem garantias processuais do contribuinte.
Por fim, a recorrente conclui que, diante da declaração de inconstitucionalidade do
§ 1o do art. 32 da Lei no 12.101/2009 e da ausência de adoção de procedimento prévio que
assegurasse o contraditório e a ampla defesa, o lançamento tributário encontra-se
irremediavelmente viciado, razão pela qual requer o provimento do recurso voluntário para o
cancelamento dos autos de infração, por violação direta às garantias constitucionais do devido
processo legal administrativo.
Aduz que a exclusão do certificado, por se tratar de ato restritivo de direito e com
relevantes repercussões tributárias, exige observância estrita ao devido processo legal
administrativo, nos termos do art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, bem como das
normas que regem o processo administrativo federal (Lei no 9.784/1999), especialmente quanto
aos deveres de motivação, transparência, participação do administrado e garantia de defesa.
Nesse contexto, defende que o ato de exclusão do CEBAS deve ser declarado nulo,
com o consequente afastamento de seus efeitos, inclusive no que tange à desconstituição da
imunidade tributária, por violação direta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla
defesa, do devido processo legal e da legalidade administrativa (art. 37, caput, da CF), razão pela
qual requer o reconhecimento do fato novo e sua apreciação no âmbito do julgamento do recurso
voluntário.
Além disso, a recorrente passa a sustentar que o crédito tributário deve ser
declarado extinto, e não apenas cancelado, por força do art. 41 da Lei Complementar no 187/2021
(fato superveniente).
Afirma que esse dispositivo extinguiu os créditos decorrentes de contribuições
sociais lançados com fundamento em dispositivos de lei ordinária posteriormente declarados
inconstitucionais pelo STF nas ADIs nos 2028, 4480 e correlatas. Como, no caso concreto, tanto o
Termo de Verificação Fiscal quanto o acórdão de impugnação se apoiaram expressamente no § 1o
do art. 32 da Lei no 12.101/2009, declarado inconstitucional na ADI 4480, entende que incide
diretamente a hipótese legal de extinção do crédito.
Em segundo lugar, a recorrente aduz que já existe decisão administrativa definitiva
em processo conexo — o PAF no 19515.720686/2017-33 — que deve ser aplicada ao presente
caso, em razão da identidade fática e jurídica entre as autuações. Segundo essa decisão, para
afastar a isenção das contribuições sociais, seria indispensável a existência de ato declaratório
executivo específico (ADE), não bastando ato voltado apenas à imunidade de impostos. Assim, a
ausência de ADE específico para as contribuições sociais comprometeria a validade do
lançamento.
Além disso, sustenta que a mesma decisão definitiva também afastou a multa
qualificada, ao reconhecer que a instância de origem inovou na fundamentação da acusação,
acrescentando elementos não constantes do lançamento. A recorrente afirma que o mesmo vício
Fl. 4679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.328 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720685/2017-99
14
ocorreu nestes autos, pois o julgamento de primeira instância também teria ampliado
indevidamente os fundamentos da qualificação da multa.
Por fim, invoca a segurança jurídica e a impossibilidade de rediscutir, em outro
processo administrativo, matéria de fato e de direito já decidida definitivamente na esfera
administrativa. Com isso, requer o provimento do recurso para: (i) reconhecer a improcedência do
lançamento em razão do uso de procedimento fundado em norma declarada inconstitucional; (ii)
declarar a extinção do crédito tributário com base no art. 41 da LC no 187/2021; e (iii) aplicar ao
caso o entendimento firmado no processo correlato, tanto para exigir ADE específico quanto para
desqualificar a multa de ofício.
Assim, a recorrente pugna pela reforma do acórdão recorrido, com a consequente
validação dos contratos firmados entre a FEBASP e a AEEC e a manutenção do benefício da
imunidade tributária. O recurso sustenta que a decisão da DRJ foi baseada em presunções
infundadas e que as provas apresentadas demonstram a regularidade dos negócios jurídicos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula, relator.
Dos Pressupostos de Admissibilidade
O presente recurso é tempestivo e preenche os requisitos e admissibilidade, exceto
em relação à arguição de inconstitucionalidade, razão pela qual, dele conheço parcialmente.

Considerações iniciais relevantes.
Saliente-se que as arguições de inconstitucionalidade de norma suscitadas nesta
etapa recursal não serão objeto de conhecimento, dado o que preconiza a Súmula CARF no 02, a
saber:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Ademais, cumpre destacar que se trata de extensa peça recursal que, contudo,
guarda plena identidade com os termos da impugnação apresentada.
Fl. 4680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.328 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720685/2017-99
15
Nesse segmento, tem-se que o cerne recursal guarda relação com a natureza
jurídica da Recorrente que, ao que se vê, sustenta ser entidade de beneficente de assistência
social com inscrição no CEBAS e preenchimento de requisitos instituídos em Lei Complementar.
Logo, busca a isenção/imunidade fiscal em relação ao recolhimento das
contribuições previdenciárias patronais e aquelas destinadas a outras entidades e fundos.
Ademais, num outro giro, verifica-se que, nas razões recursais, especificamente no
tópico III.5, a recorrente se insurge contra as rubricas correspondentes a: auxílio-creche, terço
constitucional de férias, aviso prévio indenizado, auxílio-doença nos primeiros quinze dias de
afastamento, décimo terceiro salário indenizado e décimo terceiro proporcional ao aviso prévio
(fls. 4438/4442 dos autos), o que será objeto de fundamentação quanto ao mérito. Tal tema,
assim como as preliminares e prejudicial de mérito, serão conhecidos na esfera recursal.
Preliminarmente
É imperioso destacar que o recorrente devolve a este colegiado as mesmas
preliminares suscitadas em sua impugnação. Nesse ponto, por bem fundamentar as irresignações
suscitadas, tomo por razão razões de decidir os termos já exarados no acórdão recorrido, o que
faço amparado no artigo 114,§12, I, do RICARF (fls. 4187-4191):
Da nulidade do ato administrativo
Os procedimentos da fiscalização, utilizados com o objetivo de apurar a real
utilização do apartamento residencial de propriedade da impugnante, localizado
no Condomínio Villa Lobos, sito à Rua Rio Grande, 321, Vila Mariana, São Paulo,
SP, mostramse adequados ao objeto do TDPF - Fiscalização n.o 08.1.90.00-2016-
00791-2.
Demais, foram observadas as atribuições conferidas ao auditor fiscal nos artigos
927 e 928, “caput”, do Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999 - RIR/99. Veja-
se:
Art. 927. Todas as pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, são obrigadas
a prestar as informações e os esclarecimentos exigidos pelos Auditores-Fiscais do
Tesouro Nacional no exercício de suas funções, sendo as declarações tomadas por
termo e assinadas pelo declarante (Lei n.o 2.354, de 1954, art. 7.o).
Art. 928. Nenhuma pessoa física ou jurídica, contribuinte ou não, poderá eximir-se
de fornecer, nos prazos marcados, as informações ou esclarecimentos solicitados
pelos órgãos da Secretaria da Receita Federal (Decreto-Lei n.o 5.844, de 1943, art.
123, Decreto-Lei n.o 1.718, de 27 de novembro de 1979, art. 2.o, e Lei n.o 5.172,
de 1966, art. 197). – Sem grifos no original.
As informações prestadas pela representante legal do condomínio foram
formalizadas em obediência a esses dispositivos normativos, não havendo que se
falar em transgressão ao disposto no artigo 22 da Lei n.o 4.591/94 – que trata
especificamente das atribuições do síndico em relação ao condomínio, enquanto
administrador e representante deste, e por nenhuma forma sobrepõe-se ou
Fl. 4681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.328 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720685/2017-99
16
afasta a incidência das leis que estabelecem as atribuições da Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, bem assim de seus auditores fiscais.
Não se verifica, portanto, a ocorrência de abuso de poder por parte da autoridade
fiscal.
Quanto ao imóvel localizado no Condomínio Villa Lobos, a fiscalização, por meio
do TIPF de fls. 04/13, intimou a empresa a fim de que esta apresentasse:
Pagamento de Despesas: Condomínio Edifício Vila Lobos 10.
Em atendimento ao termo de intimação da diligência fiscal identificada pelo
número 08.1.90.00-2014-02823-8, lavrado em 25/06/2015, foram apresentados
os comprovantes que geraram as despesas com pagamento do Condomínio do
Edifício Vila Lobos.
No entanto, na mesma intimação foi solicitada a informação de quem reside do
imóvel, sendo esta ainda não apresentada. Sendo assim, solicitamos novamente
que seja informado quem reside no imóvel. Caso o mesmo seja utilizado para
hospedar funcionários da FEBASP, não havendo morador fixo no local, apresentar
comprovação da informação, tais como mensagens eletrônicas com o
agendamento da hospedagem, com datas, horários e período, comprovantes de
translado, embarques em vôos, relação de pessoas que se hospedaram no
período de 2012 a 2105, com a identificação de sua qualificação profissional
(professor, coordenador, consultor, etc) e vínculo com a entidade (empregado ou
prestador de serviço sem vínculo empregatício).
A impugnante manifestou-se, conforme correspondência de fls. 34/54,
informando:
33. O imóvel em questão integra o ativo imobilizado da FEBASP desde 2008,
consoante matrícula n.o 80.961, registrada no Primeiro Oficial de Registro de
Imóveis da Comarca de São Paulo, sendo a sua utilização para fins de acomodação
de profissionais e/ou colaboradores na prestação de serviços em favor da
entidade, portanto, tido como imóvel funcional.
34. Os documentos anexos reproduzem as informações solicitadas por esta
auditoria fiscal (doc. 17).
35. Cumpre salientar que, não obstante a existência do referido imóvel para fins
de minimizar os custos com hospedagens quando decorrentes de obrigações
contratualmente assumidas pela entidade, o mesmo não atende integralmente a
necessidade da empresa ao longo do ano, sendo, em determinados períodos ou
ocorrências, necessário o custeio de hospedagem de profissionais e/ou
colaboradores, especialmente quando ao [sic] mesmo já se encontra em utilização
por outro profissional e/ou colaborador previamente agendado, consoante se vê
da conta contábil que reflete as despesas dessa natureza.
36. Para melhor esclarecimento da intimação fiscal, seguem abaixo fotos do
imóvel que visa elucidar o exposto, comprovando se tratar de imóvel funcional da
Fl. 4682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.328 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720685/2017-99
17
FEBASP, contudo, colocando à disposição dessa auditoria fiscal eventual
agendamento para visitação, caso entenda necessário: [2 ] [omissis]
37. Por fim, segue anexada a programação de eventos realizados pela instituição e
que a hospedagem dos colaboradores e/ou profissionais será no imóvel funcional,
tudo isso, a fim de esclarecer quanto à sua utilização pela entidade, proprietária
do referido imóvel. E, no que tange à reserva do imóvel para utilização de
colaboradores e/ou profissionais, é realizada por simples solicitação do gestor do
evento à Diretoria, conforme verifica-se nos e-mails juntados nos documentos
anexados (doc. 17).
A auditoria fiscal, no Termo de Verificação Fiscal, a seu turno registra:
7.1. Do Fato Verificado
7.1.1. Foram identificados lançamentos contábeis na conta 1.01.01.02.01
(Bradesco 47.395-2) relativos a pagamentos de despesas com condomínio de
apartamento RESIDENCIAL no Condomínio Vila Lobos, localizado na Rua Rio
Grande, 321, Vila Mariana, São Paulo, SP.
7.1.2. Em 25/06/2015, ainda durante o procedimento de Diligência número
08.1.90.00-2014-02823-8, foi lavrado Termo de Intimação no qual foram
solicitados documentos que pudessem esclarecer a despesa.
7.1.3. Em resposta foram apresentados os boletos bancários (Doc. 57a) para
pagamento do condomínio. Os referidos boletos indicam, no campo destinado
aos dados do pagador, que o documento deverá ser entregue ao Sr. João de
Oliveira, Rua Rio Grande, 321, apartamento 111. Em consulta realizada nos
sistemas de dados cadastrais da Secretaria da Receita Federal do Brasil, utilizando
como parâmetro os dados do endereço, verificou-se que o mesmo constou como
domicílio do Sr. João de Oliveira, CPF 000.047.318-91. (Grifou-se.) [3 ]
7.1.4. Diante de tais informações, foi lavrado Termo de Intimação em 21/06/2016,
no qual foram solicitados documentos que indicassem o morador do imóvel.
7.2. Da Utilização do Imóvel como Hospedaria
7.2.1. Em resposta datada do dia 05/09/2016 (Doc. 9), a entidade informou que o
imóvel integra o ativo imobilizado da FEBASP desde 2008, consoante matrícula
80.961, registrada no Primeiro Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de São
Paulo, sendo a sua utilização para fins de acomodação de profissionais e/ou
colaboradores na prestação de serviços em favor da entidade, portanto, tido
como imóvel funcional.
7.2.2. Para comprovar a destinação do imóvel, a instituição anexou à resposta,
programação de eventos, materiais de divulgação e notícias de eventos realizados
pela instituição no período fiscalizado (Doc. 57b), e informou ainda que a reserva
do imóvel é realizada por simples solicitação do gestor do evento à Diretoria,
apresentando, para comprovar o fato, mensagens datadas do dia 01/09/2016,
Fl. 4683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.328 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720685/2017-99
18
logo, fora do período fiscalizado. Não foram apresentadas mensagens relativas a
reservas de 2012 a 2015.
7.2.3. Apesar da apresentação dos documentos citados, estes, por si só, não
comprovam que o imóvel serve para hospedagem, conforme declarado pela
entidade.
Ato contínuo, haja vista a falta de documentos que comprovassem de forma
inequívoca as alegações da entidade, foi realizada diligência (número 0819000-
207- 00773-8) junto ao condomínio, sendo a respectiva síndica intimada a
confirmar a informação de que o imóvel foi utilizado para hospedagem nos anos
de 2012 a 2015, conforme declarado pela FEBASP.
A síndica do Condomínio Villa Lobos, devidamente intimada, firmou a declaração
de fl. 577, no seguinte teor, “verbis”:
Trata-se de Termo de Início de Diligência Fiscal com a seguinte Identificação da
Ordem: Nr. do Mandado de Procedimento Fiscal 08.1.90.00-2017-00773-8 e
Código de Acesso ao MPF 12143820. Foi solicitado pela Seção de Fiscalização da
Delegacia da Receita Federal do Brasil ao representante legal do Condomínio
Edifício Vila Lobos (Síndico), informações sobre a utilização da unidade 111 do
referido condomínio durante o período entre jan/2012 e dez/2015.
Eu, Angela Tanieska Scarlato, síndica do Condomínio Villa Lobos informo que
durante todo este período, a unidade foi habitada pelo Senhor João Oliveira e sua
mulher. O casal mudou-se no final do ano de 2015. Desde então a unidade está
fechada e não temos notícias de hospedagens. Por ser um edifício residencial,
nossa convenção de condomínio não nos obriga a colher os dados de RG ou CPF
das pessoas que alugam ou se hospedam em nossas unidades. Dessa forma não
temos como fornecer os dados de RG e CPF do senhor João Oliveira. (Grifou-se.)
A impugnante, a seu turno, anexou os documentos de fls. 4009/4020, a saber: (a)
documento firmado por Paulo Gomes Cardim Neto, no qual este declara que João
de Oliveira, seu avô, “desde 2012 reside em apartamento de minha propriedade,
localizado na Rua Florida, 1.901 - apto 91BS, Cidade Monções, São Paulo/SP”; (b)
certidão de casamento de João de Oliveira e Maria Leonilda de Oliveira, realizado
em 28 de maio de 2002; (c) contas de energia elétrica de Maria Leonilda de
Oliveira, dos meses de maio de 2013, março de 2014 e fevereiro de 2015, relativas
ao imóvel localizado na Rua Dr. Paulo e Silva, 1108, frente, bairro Centro,
Município de Carlópolis, Paraná; e (d) escritura do imóvel supramencionado,
adquirido por Maria Leonilda de Oliveira em 27 de novembro de 2002.
Analisados tais documentos, constata-se que, ao contrário do que afirma a
impugnante, não contradizem eles as informações prestadas pela representante
do condomínio, nem colocam em dúvida a veracidade dessas informações.
Senão, veja-se.
Fl. 4684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.328 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720685/2017-99
19
A declaração de fl. 4009, juntada com o objetivo de comprovar que João de
Oliveira reside em outro endereço, desde 2012, foi firmada em 25 de setembro de
2017, pelo próprio neto de João Oliveira, portanto, filho do diretor-presidente da
FEBASP. Demais, tal declaração contraria as provas apresentadas pela auditoria
fiscal – boletos bancários, a declaração da síndica do condomínio e o endereço
constante do Cadastro da Receita Federal, declarado pelo próprio contribuinte,
João de Oliveira: Rua Rio Grande, 321, apto. 111, Vila Mariana/SP.
Quanto à declaração da síndica do Condomínio Villa Lobos, observa-se que esta
menciona que, durante todo este período, entre janeiro de 2012 e dezembro de
2015, “a unidade foi habitada pelo Senhor João Oliveira e sua mulher.” Ocorre
que não foi informado, no caso, o nome dessa pessoa. Em assim sendo, os
documentos de fls. 4010/4020, relativos a Maria Leonilda de Oliveira, igualmente
não lançam qualquer dúvida acerca das informações prestadas pela síndica do
Condomínio Villa Lobos.
Observe-se, por último, quanto aos documentos de fls. 463/576, “Programação de
Eventos e uso do Apartamento”, bem assim àqueles de fls. 3855/3969,
“Documentos relativos a eventos realizados pela FEBASP entre os exercícios de
2012 e 2015”, que nenhum deles comprova a utilização do imóvel para
hospedagem.
Destaque-se, ainda, que as únicas solicitações de reserva colacionadas (fls.
575/576 e 3898/3899) datam de 1.o de setembro de 2016, situando-se fora,
portanto, do período fiscalizado.
Não se vislumbra, destarte, qualquer irregularidade em relação à declaração de fl.
577, nem tampouco quanto às conclusões a que chegou a auditoria fiscal, acerca
da utilização de imóvel da instituição para moradia e do pagamento de despesas
de condomínio (Fato 3).
Também não se verifica, “in casu”, cerceamento do direito de defesa do sujeito
passivo, ora exercido em sede de impugnação, a teor do artigo 15 e segs. do
Decreto n.o 70.235, de 06 de março de 1972.
Além disso, o recorrente sustenta, em síntese, nulidade relacionada à alegada
inobservância do procedimento de suspensão da imunidade/isenção antes da
lavratura do auto de infração.
Em complemento ao exposto, é valioso tecer mais alguns esclarecimentos sobre o
tema em apreço, sobretudo no que concerne às diligências probatórias praticadas pela autoridade
fiscal no curso do Processo Administrativo Fiscal. No caso concreto, a própria moldura do
procedimento fiscal descrita no TVF evidencia que a fiscalização registra expressamente que o
lançamento foi instruído por relato circunstanciado dos fatos demonstradores do
descumprimento dos requisitos e que, por consequência, considerar-se-ia suspenso o direito à
isenção/imunidade durante o período em que constatada a infração, com termo inicial na data de
sua ocorrência.
Fl. 4685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.328 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720685/2017-99
20
Nesse sentido, o auto de infração deve ser reputado plenamente válido, uma vez
que a autoridade fiscal promoveu o correto enquadramento jurídico dos fatos no art. 32, caput, da
Lei no 12.101/2009. O referido dispositivo prevê, de forma expressa, a possibilidade de imposição
de efeitos jurídicos — inclusive a constituição de crédito tributário — quando constatado o
descumprimento dos requisitos legais exigidos para a fruição da imunidade/isenção das entidades
beneficentes.
No caso concreto, a subsunção é direta:

houve a constatação de irregularidade no cumprimento dos requisitos legais;

o enquadramento foi feito exatamente no dispositivo que regula tais consequências.
Não há, portanto, qualquer vício de tipicidade ou de fundamentação legal.
Nesse toar, impende ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI
4480, não declarou a inconstitucionalidade do caput do art. 32, tendo limitado sua decisão ao § 1o
do dispositivo. Dessa forma, o caput permanece plenamente válido e eficaz e continua apto a
fundamentar a atuação fiscal e a constituição do crédito tributário.
Dessarte, qualquer alegação de invalidade do auto com base em suposta
inconstitucionalidade do art. 32 não se sustenta, pois carece de respaldo na decisão do STF.
Além disso, o acórdão recorrido (DRJ) já enfrentou a matéria, consignando que não
há nulidade do auto quando observado o rito previsto para suspensão e que as irregularidades
apontadas não configuram prejuízo ao direito de defesa, mantendo integralmente o crédito.
Aduz que o lançamento parte de premissa equivocada quanto ao ônus probatório,
transferindo ao contribuinte o dever de provar fato negativo — inexistência de desvio, inexistência
de distribuição patrimonial — quando, nos termos do art. 142 do CTN, incumbiria exclusivamente
ao Fisco comprovar a ocorrência dos fatos vedados pela legislação de regência. Argumenta, assim,
que a ausência de prova material compromete a própria validade do lançamento e contamina a
decisão recorrida.
O que se observa é que a insurgência apresentada sob o rótulo de “nulidade” não se
dirige propriamente à forma do lançamento, mas ao conteúdo da decisão administrativa,
notadamente à suficiência da motivação e à existência (ou não) de prova robusta do
descumprimento dos requisitos legais para fruição da imunidade/isenção.
Trata-se, portanto, de matéria intrinsecamente ligada ao mérito, pois pressupõe o
exame da consistência do conjunto probatório, da correta subsunção dos fatos à norma e da
legitimidade da qualificação jurídica adotada pela autoridade fiscal e pela DRJ.
Dessarte, no que concerne à validade do lançamento, cabe esclarecer que o
lançamento fiscal foi elaborado nos termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional,
especialmente a verificação da efetiva ocorrência do fato gerador tributário, a matéria sujeita ao
tributo, bem como o montante individualizado do tributo devido.
Fl. 4686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.328 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720685/2017-99
21
O art. 142, CTN, estabelece que:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Verifica-se que as alegações do Recorrente carecem de respaldo jurídico e
probatório, uma vez que não demonstraram, de forma inequívoca, qualquer irregularidade no
Procedimento Fiscal ou prejuízo concreto ao direito de defesa.
O procedimento fiscal transcorreu, pois, dentro dos limites legais, com observância
aos prazos e formalidades estabelecidos no Decreto no 70.235/72, não havendo qualquer violação
ao devido processo legal.
Mister enaltecer que as hipóteses de declaração de nulidade do ato do lançamento
estão contempladas no art 59 do Decreto no 70.235, de 1972, o qual se cinge à incompetência do
agente e preterição do direito de defesa. Não é o caso dos autos.
Aliás, no caso concreto, estão presentes os requisitos previstos no art. 10, do
Decreto no 70.235, de 1972, especialmente, nos incisos III , IV e V, a saber:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de 20 (vinte) dias úteis;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Desta feita, o lançamento em tela atende a todos os requisitos legais de validade,
de modo que não há qualquer sinal de nulidade apto a ser suscitado.
Ademais, a fiscalização pautou-se em elementos objetivos e verificáveis, garantindo
ao contribuinte, portanto, o amplo direito ao contraditório e à ampla defesa desde o início.
Com efeito, não há que se falar em nulidade do auto de infração, motivo pelo qual
as preliminares arguidas devem ser rejeitadas.
Fl. 4687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.328 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720685/2017-99
22
Impende reforçar que a autoridade fiscal debruçou-se sobre os elementos trazidos
pelo sujeito passivo, e encontrou, a partir de sua análise, inconsistências e insuficiência de provas.
Em seguida, abriu ao sujeito passivo ampla possibilidade de complementar a instrução probatória
e, face à insuficiência dos elementos trazidos pelo contribuinte, reputou como insuficiente o
acervo documental colacionado pelo Recorrente.
Recorde-se, por oportuno, que a busca da verdade material não se presta a suprir a
inércia do sujeito passivo que tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado,
as provas necessárias à comprovação do alegado. Naturalmente, o órgão julgador pode,
eventualmente, determinar, a seu critério, diligências/perícias para esclarecimentos de questões e
fatos que julgar relevantes. Isso não significa, entretanto, que a verdade material, a garantia ao
contraditório, ampla defesa e devido processo legal, deverão levar a uma desregrada busca, pelos
órgãos julgadores, por elementos de provas que deveriam ser trazidos pela parte interessada em
momento oportuno.
A aplicação de princípios, como aqueles do formalismo moderado, da verdade
material, razoabilidade, dentre outros, não deve abrir caminho para o afastamento de regras que
servem, em última instância, para a concretização de outros princípios jurídicos valiosos – como,
por exemplo, a razoável duração do processo e a segurança jurídica.
Verifica-se, pois, que ao sujeito passivo foram dadas amplas possibilidades de
produzir as provas documentais de seu direito, quer durante o longo procedimento fiscal, quer na
fase contenciosa. Ainda assim, o sujeito passivo se eximiu de produzir todos os elementos de
prova suficientes e necessários para justificar os créditos postulados, não havendo que se falar em
cerceamento de defesa, violação ao contraditório, devido processo legal ou qualquer outro
princípio, devendo ser afastadas as alegações de nulidade da decisão recorrida ou de qualquer
vício no procedimento de diligência.
Pode-se dizer, então, que não há nulidade ou invalidade na decisão administrativa
contestada, eis que o ato preenche os requisitos legais, apresentado motivação e caracterização
dos fatos, inexiste qualquer indício de violação às determinações contidas no art. 59 do Decreto
70.235/1972, e, no curso do contencioso administrativo, há clara compreensão, por parte do
sujeito passivo, dos fundamentos da decisão administrativa, com plenas e amplas possibilidades
para o exercício do contraditório e do direito de defesa.
Com efeito, a matéria sob litígio teve origem na fiscalização determinada no Termo
de Distribuição de Procedimento Fiscal – Fiscalização no 08.1.90.00-2016-00791-2, relativa ao
período de 2012 a 2015, tendo a contribuinte sido cientificada pessoalmente do início da ação
fiscal por meio do Termo de Início do Procedimento Fiscal – TIPF (fls. 04/13), lavrado em 04 de
julho de 2016. Registre-se, ainda, que a fiscalização foi precedida de procedimento de diligência no
08.1.90.00-2014-02823-8, referente ao período de 2011 a 2013, no qual já haviam sido
identificados fatos indicativos de descumprimento de requisitos para fruição da imunidade
tributária, o que evidencia a prévia ciência da contribuinte acerca das irregularidades apuradas.
Fl. 4688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.328 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720685/2017-99
23
O iter procedimental demonstra, portanto, a regular instauração da relação
processual, com efetiva observância do contraditório, tendo a recorrente apresentado
impugnação e, posteriormente, interposto recurso voluntário, nos quais exerceu de forma ampla
seu direito de defesa, sem qualquer demonstração de restrição ou prejuízo concreto.
Nesse contexto, não se verifica cerceamento de defesa ou violação às garantias do
contraditório e da ampla defesa, sendo certo que o inconformismo da recorrente com o desfecho
da controvérsia não se confunde com nulidade processual.
Dessa forma, ausente vício no procedimento administrativo, rejeito a preliminar
arguida.
Prejudicial de Mérito
- Da Decadência
A recorrente sustenta que o crédito tributário correspondente ao período de
janeiro a novembro de 2012 foi fulminado pela decadência, conforme preleciona o artigo 150,§4,
do CTN.
Discorre ter promovido o pagamento parcial das contribuições previdenciárias e
que, em momento algum, agiu no escopo de fraudar o fisco, não se falando em dolo tratado na
decisão recorrida.
Nesse ponto, entendo ser irretocável a decisão colegiada de piso no que concerne
ao lapso decadencial. A recorrente alega que o direito da fiscalização de constituir o crédito
tributário referente aos fatos geradores entre janeiro e novembro de 2012 teria decaído, ou seja,
o prazo para lançamento teria expirado. No entanto, essa alegação deve ser rejeitada, haja vista
que os pagamentos pertinentes (fls. 3811/3813, 3815/3017 e 3820/3826) referem-se às
contribuições dos segurados empregados e contribuintes individuais, que a empresa arrecada por
meio de desconto em folha e posteriormente repassa à Previdência.
Como bem exposto na decisão recorrida, as exações, devidas pelos segurados
empregados e contribuintes individuais a serviço da empresa, não se confundem com as
contribuições patronais, devidas pela empresa, objeto do auto de infração de fls. 3486/3499, nem
tampouco com as contribuições patronais destinadas ao FNDE, INCRA, SESC e SEBRAE, objeto do
auto de infração de fls. 3501/3518, que sequer natureza previdenciária possuem. Não há,
destarte, que se falar em recolhimento parcial das contribuições lançadas, restando inaplicável “in
casu” o disposto no artigo 150, parágrafo 4.o, do CTN.
O Código Tributário Nacional, ao dispor sobre a decadência, causa extintiva do
crédito tributário, nos casos de lançamentos em que não houve antecipação do pagamento assim
estabelece em seu artigo 173:
"Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 cinco) anos, contados:
Fl. 4689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.328 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720685/2017-99
24
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
II da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada
a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de
qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
Face ao exposto, rejeito a preliminar de decadência suscitada e reforço que, ao caso
concreto, aplicável se mostra a disposição do artigo 173, I, do CTN e não o artigo 150,§4o do
mesmo diploma, como quer fazer crer o recorrente. Assim, conforme bem delineado pela
autoridade julgadora de piso, o prazo decadencial iniciou-se em 1.o de janeiro de 2013,
encerrando-se somente ao final de 31 de dezembro de 2018.
Lado outro, consigno que a aplicação do artigo 173,I, do CTN merece espaço tão
somente por força da ausência integral de recolhimentos das contribuições previdenciárias
patronais e de outras entidades e fundos sob o código do Fundo de Previdência e Assistência
Social - FPAS 639. Com efeito, inaplicável ao caso concreto o preconizado na Súmula CARF no 99.
Rejeito, porquanto, a preliminar de decadência arguida pela parte recorrente.
- Do Mérito.
O mérito recursal, singe-se em 05 (cinco) pontos tidos por principais, quais sejam a
inconstitucionalidade de normas aplicadas pela autoridade julgadora de 1o grau, a validade do
CEBAS no período fiscalizado, a comprovação da regularidade fiscal, o desvio de finalidade de
imóvel institucional e a relação jurídica da recorrente com as empresas prestadoras de serviços
AEEC e EPIC.
Ainda, discute-se sobre a indevida inclusão na base de cálculo das rubricas
correspondentes ao terço constitucional de férias, aviso prévio indenizado e auxílio
doença/acidente, 13o salário indenizado a auxílio creche.
Ao final, repudia a multa qualificada aplicada, momento em que argui seu caráter
confiscatório e reforça não ter agido dolosamente.
- Do Objeto do Recurso Voluntário: enquadramento legal da autuação e
inaplicabilidade da Súmula CARF no 1
O cerne da controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado reside no
enquadramento jurídico conferido pela autoridade fiscal aos fatos apurados no procedimento de
fiscalização, o qual fundamenta a exigência ora impugnada. Nesse contexto, cumpre destacar que
o recurso voluntário deve se ater à análise da subsunção dos fatos à norma de regência, nos
exatos limites delineados pelo lançamento, não se prestando à rediscussão de matérias estranhas
ao objeto da autuação.
Fl. 4690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.328 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720685/2017-99
25
Assim, cumpre destacar que as discussões judiciais suscitadas pelo Recorrente nos
autos não dão azo à aplicação da Súmula CARF no 1, que tem como razão a renúncia tácita à esfera
administrativa. Nos termos do referido enunciado, a propositura de ação judicial pelo sujeito
passivo importa renúncia às instâncias administrativas apenas quando houver identidade de
objeto entre as discussões travadas nas esferas judicial e administrativa.
No caso dos autos, contudo, não se verifica tal identidade.
Com efeito, as demandas judiciais indicadas pela recorrente — autos no 0028610-
26.1999.4.03.6100/SP e no 0022174-75.2004.4.03.6100/SP, ambas em trâmite perante o Tribunal
Regional Federal da 3a Região — não abrangem o período objeto do presente lançamento, o qual
se refere aos anos-calendário de 2012 a 2015. Trata-se, portanto, de controvérsias que versam
sobre fatos geradores distintos, situados em marcos temporais diversos daqueles ora submetidos
à apreciação administrativa.
Nesse toar, é importante observar que a delimitação temporal do lançamento é
elemento essencial para a definição de seu objeto, razão pela qual a ausência de sobreposição
entre os períodos de apuração afasta, por si só, a identidade necessária à configuração da
renúncia tácita prevista na Súmula CARF no 1. Em outras palavras, não havendo discussão judicial
acerca dos fatos geradores ocorridos entre 2012 e 2015, inexiste impedimento à apreciação
administrativa da matéria.
Ademais, ainda que se considere o conteúdo das decisões judiciais proferidas nos
processos mencionados, cumpre ressaltar que eventual reconhecimento, à época, da condição de
entidade beneficente não possui o condão de gerar direito adquirido de caráter perpétuo, imune a
reavaliações em períodos subsequentes.
Isso porque o enquadramento jurídico como entidade beneficente, para fins de
fruição de regimes tributários diferenciados, está condicionado ao atendimento contínuo dos
requisitos legais e normativos aplicáveis, os quais devem ser verificados à luz de cada período de
apuração. Trata-se de situação jurídica de natureza dinâmica, que não se cristaliza no tempo,
especialmente diante da possibilidade de alteração fática ou normativa.
Dessa forma, a eventual existência de decisão judicial favorável em períodos
pretéritos não vincula automaticamente a Administração Tributária quanto aos fatos geradores
ocorridos entre 2012 e 2015, nem afasta a necessidade de comprovação, no caso concreto, do
preenchimento dos requisitos legais pertinentes.
Em conclusão, inexistindo identidade entre o objeto das demandas judiciais
indicadas e o presente lançamento — especialmente porque o período de 2012 a 2015 não foi
submetido à apreciação do Poder Judiciário —, afasta-se a aplicação da Súmula CARF no 1,
devendo o recurso voluntário ser regularmente conhecido quanto a esse ponto, para apreciação
do mérito nos limites do enquadramento legal conferido pela autoridade fiscal.
Fl. 4691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.328 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720685/2017-99
26
- Sobre a validade do CEBAS e demais requisitos que asseguram a imunidade
fiscal.
A norma legal que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de
assistência social (CEBAS) e que regula os procedimentos de isenção/imunidade de contribuições
para a seguridade social deve ser deferida por análise dos requisitos a serem preenchidos pelos
contribuintes que se enquadram como entidades beneficentes. Com isso, no que diz respeito às
contribuições para a Seguridade Social, para obter o benefício isentivo/imunizante das entidades
beneficentes de assistência social, determinado pelo §7o, do art. 195, da CF/1988, in fine, que
prevê que deve haver atendimento de requisitos previstos em Lei, e que no presente caso foi
implementada pela Lei no 12.101, de 27 de novembro de 2009, entre eles o artigo 29, revogada
pela Lei Complementar no 187, de 2021.
No presente caso a norma vigente era a Lei no 12.101, de 27 de novembro de 2009,
que estabelece, no artigo 29, os requisitos a serem cumpridos cumulativamente para garantir o
direito ao não pagamento de contribuições para a seguridade social, e que foi revogada pela Lei
Complementar no 187, de 2021.
No âmbito judicial, as discussões entre contribuinte e fisco ocorreram por longo
período, refletindo nas posições finais das ADIs n.o 2028, 2036, 2228 e 2621, ADI 4480 e Recurso
Extraordinário n.o 566.622 , que debruçou-se sobre a análise da constitucionalidade do art. 55 da
Lei n.o 8212/91, bem como nas normas que exigiram as condições materiais para o deferimento
do benefício e que preceitua requisitos para o gozo de imunidade das contribuições sociais, com
fulcro no art. 195, § 7o da CF.
Portanto, foram declarados constitucionais todos os incisos do citado art. 55, da Lei
8.212/91, com exceção do inciso III, onde atesta as condições da contribuinte sobre o tema para
deferimento da “isenção” (imunidade).
Com isso, o contribuinte deveria/deve preencher requisitos para obter o benefício
fiscal, tendo “atestado de entidade beneficente”.
Ocorre que a decisão do STF citada aduz que é por meio de lei complementar a
forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência
social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de
contrapartidas (aspectos materiais) a serem por elas observadas. Lembrando que o art. 55 foi
revogado pela Lei no 12.101, de 2009, e que por sua vez foi revogada pela Lei Complementar no
187, de 2021.
Por outro lado, a Suprema Corte reiterou que a eficácia do CEBAS é declaratória do
direito à imunidade, e não constitutiva. Portanto, os efeitos do ato declaratório são ex tunc,
retroagindo aos lançamentos anteriores à expedição do certificado, segundo consta o Resp
478.239/RS, do STJ.
Fl. 4692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.328 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720685/2017-99
27
No caso concreto, não tenho dúvidas de que a recorrente, à época, dispunha de
certificação de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), conforme resta demonstrado
na documentação acostada aos autos(fls. 3828).
Contudo, observo que a parte recorrente deixou de atender ao requisito cumulativo
previsto no então vigente artigo 29, da Lei 12.101/2009 , a saber:
Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à
isenção do pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei n.o
8.212, de 24 de julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes
requisitos:
[...]
II - aplique suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no
território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos
institucionais;
III - apresente certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de
débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS;
Logo, para que a entidade beneficente de assistência social seja considerada imune
ao pagamento das contribuições patronais previdenciárias e para outras entidades e fundos é
necessário que atenda, de forma cumulativa, aos requisitos estabelecidos em lei. À época dos
fatos geradores, os requisitos estavam previstos no CTN, art. 14, e na Lei 12.101/2009, artigo 29.
Vejamos o artigo 14, do CTN:
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do art. 9o é subordinado à observância
dos seguintes requisitos pelas entidades nêle referidas:

I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a
qualquer título; (Redação dada pela Lcp no 104, de 2001)
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
No presente caso, diante da ausência de Certidão Negativa de Débito Fiscal e/ou
Certidão Positiva com efeitos de Negativa, não restaram preenchidos todos os requisitos
necessários para a fruição da imunidade prevista na CR/88, art. 195, § 7o.
Ademais, conforme bem observado na decisão recorrida, o artigo 29, inciso III, da
Lei n.o 12.101/2009 (vigente à época), estabelece, como requisito para que a entidade beneficente
faça jus à isenção do pagamento das contribuições previdenciárias patronais, a obrigatoriedade de
Fl. 4693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.328 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720685/2017-99
28
apresentação de certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos relativos
aos tributos administrados pela RFB e certificado de regularidade do FGTS.
A FEBASP, portanto, possuía débitos em Dívida Ativa, inscritos anteriormente ao
início do período abrangido pelo procedimento de fiscalização. Esses débitos foram incluídos no
programa de parcelamento instituído pela Lei n.o 11.941, de 27 de maio de 2009. Além disso,
restou demonstrado pela auditoria fiscal que, no ano de 2015, o contribuinte possuía débitos em
atraso, os quais foram incluídos, em 2013, no REFIS instituído pela Lei n.o 11.941/2009.
Como visto no acórdão recorrido, à época, a recorrente FEBASP apresentava
débitos inscritos em Dívida Ativa da União desde 1998, conforme relação constante do subitem
6.1.3 do Termo de Verificação Fiscal.
Ato contínuo, não foram apresentadas pela Recorrente as CND’s ou CPD-EM, sendo
importante frisar ser um ônus que lhe competia.
Pelo exposto, verifica-se que a FEBASP manteve-se em situação de inadimplência
durante todo o período em que os débitos permaneceram inscritos em Dívida Ativa, sem
exigibilidade suspensa, vale dizer, durante todo o período abrangido pelo procedimento de
fiscalização, deixando de atender ao disposto no artigo 29, inciso III, da Lei n.o 12.101/2009.
Da análise dos autos e dos termos da decisão recorrida, percebo que a autoridade
fiscal e a autoridade julgadora de piso tiveram o cuidado de elencar as dívidas. É pacífico o
entendimento na jurisprudência do CARF e do Poder Judiciário, no sentido de que a apresentação
da certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos
administrados pela Receita Federal e Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço - CRF constitui-se em requisito autônomo insculpido no art. 29, III, da Lei n° 12.101, de
2009, consubstanciando-se em concretização da regra traçada no art. 195, §3°, da Constituição,
além de ser consequência dedutiva do disposto no inciso III do art. 14 do Código Tributário
Nacional.
Vale trazer a lume, neste passo, as informações prestadas pela Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional - PGFN, às fls. 415/419, bem assim os documentos anexados às fls. 420/442,
acerca da situação dos débitos em Dívida Ativa em nome da entidade.
Nesse ponto, colaciono os fundamentos lançados no acórdão guerreado, no que
concerne ao posicionamento da PGFN (fls. 4196 – 4198), in verbis:
Segundo a PGFN, encontram-se sensibilizadas pelo parcelamento da Lei n.o
12.865/2013 as seguintes dívidas previdenciárias: 31.740.673-6, 31.913.055-0,
31.913.057-
6,
31.913.060-6,
35.132.579-4,
35.132.580-8,
35.132.581-6,
35.132.582-4, 35.132.583-2. Aduz que, em consulta ao PAEX, verificou-se que a
empresa obteve a validação desse parcelamento, em 18 de dezembro de 2013, e
vem recolhendo regularmente o valor das parcelas.
De outra parte, a FEBASP possui as seguintes dívidas previdenciárias ativas, ou
seja, sem causas de suspensão da exigibilidade ou causas suspensivas das
Fl. 4694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.328 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720685/2017-99
29
execuções fiscais: 37.253.750-2 (processo n.o 0036131-76.2013.4.03.6182),
37.253.751-0 (processo n.o 0036132-61.2013.4.03.6182) e 37.253.752-9 (processo
n.o 0036135-16.2013.4.03.6182. Essas dívidas foram constituídas por meio de
auto de infração, através do processo administrativo n.o 19515.722518/2012-78.
Acerca da situação dos débitos parcelados, entre as datas das inscrições e a data
da adesão ao parcelamento, a PGFN esclarece que:
a) NFLD 31.740.673-6: o crédito foi inscrito em 30 de julho de 2004 e ajuizado sob
o n.o 2004.61.82.05104-83, em 21 de setembro de 2004; a dívida encontra-se
garantida parcialmente por depósito judicial; após a inscrição e o ajuizamento do
feito, não se verificou qualquer causa suspensiva da exigibilidade ou suspensiva
da execução fiscal, até a data da adesão ao parcelamento (12/2013);
b) NFLD 31.913.055-0: o crédito foi inscrito em 1.o de outubro de 1998, ajuizado
sob o n.o 1999.61.82.00112-49, em 08 de janeiro de 1999, e garantido por
penhora suficiente em 07 de julho de 2004; na data da adesão ao parcelamento
(12/2013), a execução fiscal encontrava-se em andamento;
c) NFLD 31.913.057-6: o crédito foi inscrito em 1.o de outubro de 1998, ajuizado
sob o n.o 1999.61.82.00092-20, em 08 de janeiro de 1999, e garantido por
penhora suficiente em 10 de abril de 2006; na data da adesão ao parcelamento
(12/2013), a execução fiscal encontrava-se suspensa por decisão judicial,
aguardando o julgamento dos embargos do devedor;
d) NFLD 31.913.060-6: o crédito foi inscrito em 1.o de outubro de 1998 e ajuizado
sob o n.o 1999.61.82.000923-1, em 08 de janeiro de 1999; após a inscrição e o
ajuizamento do feito, não se verificou qualquer causa suspensiva da exigibilidade
ou suspensiva da execução fiscal, até a data da adesão ao parcelamento
(12/2013);
e) NFLDs 35.132.579-4, 35.132.580-8, 35.132.581-6, 35.132.582-4 e 35.132.583-2:
os créditos foram inscritos em 11 de fevereiro de 2003, ajuizados sob o n.o
2003.61.82.00505-10, em 14 de fevereiro de 2003, e garantidos por penhora
suficiente em 21 de julho de 2011; não houve interposição de embargos; após a
inscrição e o ajuizamento do feito, não se verificou qualquer causa suspensiva da
exigibilidade ou suspensiva da execução fiscal, até a data da adesão ao
parcelamento (12/2013).
Com relação aos débitos tributários, a PGFN informa que não foi identificado
nenhum parcelamento ativo. Encontram-se todavia ativos e pendentes de
pagamento nas execuções fiscais respectivas os seguintes débitos:
- CDAs 80.2.04.011950-21 e 80.7.04.003681-07: ajuizadas sob o n.o
2004.61.82.044354-8; execução em andamento;
-
CDAs
80.2.04.033259-17,
80.2.04.033260-50,
80.2.04.065683-49,
80.6.04.048514-50, 80.6.04.048515-30, 80.6.04.048516-11, 80.6.04.048517-00:
ajuizadas sob n.o 2004.61.82.054976-4; execução em andamento;
Fl. 4695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.328 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720685/2017-99
30
-
CDAs
80.2.14.017113-11,
80.2.14.017114-00,
80.2.14.017115-83,
80.2.14.017116-64, 80.2.14.017117-45, 80.2.14.017118-26, 80.2.14.017119-07,
80.2.14.017120-40, 80.2.14.017121-21, 80.2.14.017122-02, 80.2.14.017123-93,
80.2.14.017124-74, 80.2.14.017125-55, 80.2.14.017126-36, 80.2.14.017158-13,
80.2.14.017159-02, 80.6.14.033194-85, 80.6.14.033195-66, 80.6.14.033247-21,
80.6.14.033248-02, 80.6.14.033249-93, 80.6.14.033250-27: ajuizadas sob o n.o
0039384- 38.2014.4.03.6182 ; execução em andamento;
- CDA 80.2.98.023664-67: ajuizada sob o n.o 1999.61.82.021163-9; execução em
andamento;
-
CDAs
80.4.15.000642-38,
80.4.15.000643-19,
80.4.15.000644-08,
80.4.15.000645-80, 80.4.15.000646-61 e 80.4.15.000647-42: ajuizadas sob o n.o
0030768- 40.2015.4.03.6182; execução em andamento;
- CDA 80.6.04.095644-08: ajuizada sob n.o 2005.61.82.021144-7: embora esta
inscrição esteja com anotação de penhora, foi solicitado no processo
administrativo n.o 13808.006380/2001-31 o retorno para a fase “ativa ajuizada”;
execução em andamento.
Portanto, não há como se acatar o argumento de que a recorrente é entidade
beneficente de assistência social em gozo da imunidade ora avaliada, eis que não atendeu aos
requisitos cumulativos exigidos.
- Do desvio de finalidade quanto ao imóvel institucional
No tocante ao fundamento fiscal consistente no alegado desvio de finalidade
decorrente da utilização de imóvel pertencente à entidade para fins particulares, entendo que a
irresignação recursal não merece acolhimento.
A recorrente procura infirmar a conclusão fiscal sustentando, em síntese, que a
única prova produzida pela fiscalização seria a declaração unilateral da síndica do condomínio, a
qual reputa juridicamente imprestável e materialmente contraditória. Alega, para tanto, que o
síndico não teria competência legal para prestar informações dessa natureza; que a assinatura
aposta no documento não foi autenticada; que a declaração seria confusa ao mencionar que o Sr.
João de Oliveira residia no imóvel com sua esposa, ao passo que esta residiria em outra localidade;
que a síndica não dispunha de meios formais para distinguir moradores de hóspedes; que o
apartamento teria permanecido fechado a partir do final de 2015; que os boletos condominiais em
nome de João de Oliveira decorreriam apenas de sua incumbência de administrar o imóvel; e,
ainda, que foram apresentadas declarações no sentido de que o bem era utilizado para
acomodação de empregados, colaboradores e participantes de eventos promovidos pela entidade.
Não obstante o esforço argumentativo da recorrente, o conjunto probatório dos
autos autoriza conclusão diversa.
Com efeito, a declaração prestada pela síndica do Condomínio Villa Lobos não se
apresenta isolada no contexto probatório. Ao revés, ela se harmoniza com outros elementos
Fl. 4696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.328 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720685/2017-99
31
coligidos pela fiscalização, notadamente: i) o fato de o Sr. João de Oliveira constar cadastrado
perante a Receita Federal com o endereço do imóvel institucional; ii) a circunstância de os boletos
referentes às despesas condominiais serem emitidos e entregues aos seus cuidados; e iii) a
constatação de que tais despesas eram suportadas pela própria entidade.
Esse conjunto de elementos, apreciado de forma integrada, evidencia que o imóvel
não vinha sendo utilizado estritamente em função dos objetivos institucionais da recorrente, mas,
ao contrário, servia de residência ao Sr. João de Oliveira, às expensas da entidade. E, nesse
particular, reveste-se de especial relevância a circunstância de se tratar de pessoa ligada ao núcleo
familiar do diretor-presidente da instituição, o que reforça a conclusão de que houve destinação
de recursos institucionais em benefício particular.
As provas apresentadas em sentido contrário não se mostram aptas a elidir tal
conclusão. A recorrente, em vez de apresentar elementos objetivos e seguros que afastassem a
inferência de uso residencial do imóvel, limita-se a opor declarações particulares e argumentos
que, além de não neutralizarem os indícios colhidos pela fiscalização, mostram-se, em certa
medida, contraditórios entre si. Isso porque, de um lado, procura sustentar que João de Oliveira
não residia no local; de outro, reconhece que ele exercia atribuições ligadas à administração do
apartamento e que se utilizava do endereço em determinadas circunstâncias, sem, contudo,
oferecer explicação convincente para o fato de figurar cadastrado no CPF justamente com o
endereço do imóvel da entidade.
Também não altera esse quadro a alegação de que, em outro processo
administrativo, teria sido afastada acusação relativa à simples manutenção, pela entidade, de
imóvel residencial em seu patrimônio. A situação ora examinada não se refere, propriamente, à
legitimidade de aquisição ou manutenção de bem dessa natureza, mas à sua utilização concreta
para beneficiar particular vinculado à administração da entidade, com assunção, inclusive, das
respectivas despesas pela instituição. Trata-se, pois, de situação materialmente distinta.
Nessas circunstâncias, reputo configurado o desvio de finalidade no uso do imóvel
institucional, com aplicação de recursos da entidade em proveito privado, em afronta aos
requisitos exigidos para a fruição do regime favorecido. Em se tratando, no presente feito, de
exigência atinente às contribuições sociais previdenciárias, tal constatação é suficiente para
sustentar o afastamento do benefício fiscal no período correspondente.
- Do desvio de finalidade nos pagamentos à AEEC
Outro fundamento que ampara a exigência diz respeito aos pagamentos realizados
à empresa AEEC Assessoria e Consultoria Empresarial EIRELI, cujo único sócio, Sr. Carmine Avena
Júnior, possuía vínculo de parentesco com o diretor-presidente da entidade.
A recorrente insiste em que os serviços contratados foram efetivamente prestados,
aduzindo que os contratos, notas fiscais, comunicados internos, documentos relacionados a
cobranças extrajudiciais, agendas e mensagens eletrônicas seriam suficientes para demonstrar a
regularidade da contratação e a efetividade da atuação da empresa.
Fl. 4697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.328 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720685/2017-99
32
Todavia, a análise detida dos autos revela que a controvérsia não reside apenas na
existência material de alguma atividade desenvolvida pelo Sr. Carmine Avena Júnior, mas,
sobretudo, na natureza jurídica dessa atuação.
É que os documentos apresentados não evidenciam a prestação de serviços de
assessoramento por terceiro autônomo e independente, como quer fazer crer a recorrente. Ao
contrário, demonstram que o Sr. Carmine Avena Júnior atuava de forma integrada à estrutura
decisória da própria entidade, participando de deliberações estratégicas, interagindo com agentes
financeiros em nome da instituição, acompanhando temas sensíveis da gestão administrativa e
jurídica, e participando de reuniões voltadas à condução de assuntos internos da recorrente.
Em outras palavras, a prova documental não retrata um prestador externo,
contratado para execução delimitada de serviços específicos; retrata, isto sim, alguém que exercia
funções tipicamente diretivas, próprias da administração da entidade. Esse aspecto é decisivo.
Com efeito, quando se verifica que o alegado “prestador de serviços” participa de
decisões estruturais da instituição, age perante terceiros como representante da entidade, trata
de temas internos de gestão e atua, em substância, como executivo inserido no núcleo
administrativo da recorrente, esvazia-se a narrativa de prestação de serviços autônomos por
pessoa jurídica terceira. O que se descortina é a utilização da pessoa jurídica AEEC como veículo
formal para remunerar atuação que, materialmente, se confunde com o exercício de funções de
direção.
Também merece relevo a expressividade dos valores pagos. Os montantes
envolvidos, distribuídos ao longo do período fiscalizado, mostram-se incompatíveis com
remuneração ordinária por serviços acessórios ou de consultoria pontual, reforçando a percepção
de que a contratação serviu à canalização de recursos da entidade para pessoa vinculada à sua
administração, sob roupagem negocial que não traduz a realidade subjacente.
Não se está, aqui, a afirmar que o mero vínculo de parentesco, por si só, inviabilize
qualquer contratação. De fato, a irregularidade não decorre automaticamente da relação familiar.
O que conduz ao reconhecimento do desvio de finalidade é a conjugação de fatores concretos:
parentesco com dirigente, inserção do contratado no núcleo decisório da entidade, atuação típica
de gestor interno, ausência de autonomia material em relação à instituição e vulto dos
pagamentos realizados.
Por conseguinte, tenho por caracterizado que os pagamentos efetuados à AEEC não
consubstanciaram contraprestação regular por serviços terceirizados, mas sim forma indireta de
remuneração de pessoa vinculada à administração da entidade, com evidente desvio na aplicação
de seus recursos. Tal circunstância, no âmbito das contribuições sociais previdenciárias,
compromete o preenchimento dos requisitos exigidos para a manutenção do benefício fiscal.
- Do desvio de finalidade nos pagamentos à EPIC
Fl. 4698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.328 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720685/2017-99
33
Idêntica conclusão se impõe quanto aos pagamentos realizados à empresa EPIC
Escola para a Indústria Criativa EIRELI, cujo sócio único, Sr. Caio Anastasi Martins, também possuía
vínculo de parentesco com dirigente da entidade e já havia, inclusive, integrado a estrutura
funcional da própria recorrente.
A recorrente sustenta que os contratos celebrados com a EPIC tinham por objeto,
inicialmente, serviços voltados à administração, captação, divulgação e publicidade de cursos
livres, e, posteriormente, serviços de planejamento, treinamento, estratégias de mídias sociais e e-
commerce. Alega, ainda, que a documentação juntada — contratos, notas fiscais, atas de
reuniões, trocas de e-mails, planos de negócio, declarações e relatórios de evolução de receitas —
seria suficiente para comprovar a efetiva prestação dos serviços.
Contudo, também aqui a questão não se resolve pela mera demonstração de que o
Sr. Caio Anastasi Martins desenvolveu atividades relacionadas aos projetos mencionados. O ponto
central, mais uma vez, reside em saber se tais atividades se ajustam verdadeiramente à condição
de terceiro prestador de serviços ou se, na realidade, retratam atuação típica de dirigente ou
gestor interno da própria entidade.
E a prova dos autos inclina-se fortemente para a segunda hipótese.
Os documentos revelam que o Sr. Caio Anastasi Martins não atuava como consultor
externo, chamado a oferecer pareceres ou apoio especializado em caráter apartado. Ao contrário,
exercia papel central na concepção, condução, acompanhamento e desenvolvimento de projetos
estratégicos da instituição, com inserção direta na dinâmica interna da recorrente. Utilizava,
inclusive, meios institucionais de comunicação; preparava atas de reuniões; acompanhava unidade
piloto de projeto; apresentava-se como “Diretor de Negócios” ao lado da marca da entidade; e
seguia gerenciando o projeto mesmo após o término da vigência contratual formal indicada nos
autos.
Esse conjunto de circunstâncias desnatura a alegada prestação de serviços por
terceiro. O que se verifica é atuação própria de gestor do empreendimento institucional, com
funções que transcendem em muito o âmbito de uma consultoria externa. A formalização dessas
atividades por meio de contratos de prestação de serviços não afasta a necessidade de o julgador
atentar para a substância econômica e funcional da relação mantida entre as partes.
A par disso, chama atenção a magnitude dos valores pagos à EPIC, os quais, quando
cotejados com o papel efetivamente desempenhado por seu sócio único, evidenciam forte
incompatibilidade com a tese de contratação regular de serviço especializado independente. A
conclusão que emerge dos autos é a de que os pagamentos realizados constituíram, em verdade,
remuneração indireta a pessoa com atuação diretiva no seio da entidade, sob a forma aparente de
contratação empresarial.
Também aqui, frise-se, a irregularidade não decorre unicamente do vínculo familiar
ou da ausência de empregados formais na empresa contratada, mas da soma de elementos
concretos que apontam para a destinação indevida de recursos institucionais: atuação interna e
Fl. 4699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.328 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720685/2017-99
34
executiva do contratado, continuidade material da atividade para além do contrato, identidade
entre os interesses da entidade e a pessoa do pretenso prestador, e expressividade econômica da
remuneração.
Reconheço, assim, que os pagamentos efetuados à EPIC traduzem igualmente
desvio de finalidade na aplicação dos recursos da entidade, com comprometimento dos requisitos
necessários à fruição do regime favorecido relativamente às contribuições sociais previdenciárias
exigidas no presente feito.
Das alegações relativas à indevida inclusão de rubricas na base de cálculo
No que se refere à insurgência da recorrente quanto à suposta inclusão indevida de
determinadas rubricas na base de cálculo das contribuições previdenciárias (auxílio-creche, terço
constitucional de férias, aviso prévio indenizado, auxílio-doença nos primeiros quinze dias de
afastamento, décimo terceiro salário indenizado e décimo terceiro proporcional ao aviso prévio),
entendo que não lhe assiste razão.
Conforme consignado pela autoridade fiscal no Termo de Verificação Fiscal,
especialmente no item 13.2, 14.2 e pela DRJ, a apuração do crédito tributário teve por base os
valores de remuneração declarados pela própria contribuinte em GFIP, circunstância que pode ser
verificada mediante a correspondência entre os valores informados nas guias e aqueles
considerados nos lançamentos das contribuições previdenciárias, inclusive no tocante às
contribuições patronais, ao RAT e às destinadas a terceiros.
Diante desse contexto, eventual alegação de inclusão indevida de verbas na base de
cálculo exigiria da recorrente a apresentação de elementos concretos e individualizados capazes
de demonstrar que as mencionadas rubricas —auxílio-creche, terço constitucional de férias, aviso
prévio indenizado, auxílio-doença nos primeiros quinze dias de afastamento, décimo terceiro
salário indenizado e décimo terceiro proporcional ao aviso prévio — teriam efetivamente
integrado as bases de cálculo consideradas pela fiscalização.
Conforme já assentado pela decisão de piso, não foram trazidos aos autos
elementos probatórios suficientes que permitam identificar a natureza jurídica das rubricas
impugnadas, tampouco demonstrar sua efetiva inclusão nas bases de cálculo consideradas no
lançamento.
A autoridade fiscal, ao proceder à apuração do crédito tributário, consignou
expressamente, no Termo de Verificação Fiscal, que a base de cálculo adotada correspondeu aos
valores declarados pelo próprio contribuinte nas GFIPs.
Conforme assentado nos autos, tal circunstância pode ser verificada mediante a
análise das GFIPs acostadas às fls. 3300/3401 (categoria 1), especificamente nos campos:
“Base de cálculo Prev Social (sem 13o salário)”; e
“Base de cálculo 13o salário Prev Social”,
Fl. 4700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.328 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720685/2017-99
35
Tais campos guardam correspondência com as bases de cálculo consideradas nos
lançamentos das:
 contribuições previdenciárias patronais, inclusive aquelas destinadas ao RAT (fls.
3491/3494); e
 contribuições destinadas a outras entidades e fundos (fls. 3505/3509).
Dessa forma, evidencia-se que os valores que compuseram o lançamento foram
extraídos diretamente das declarações prestadas pela própria contribuinte, inexistindo qualquer
procedimento de arbitramento ou inclusão discricionária de verbas pela fiscalização.
Nesse contexto, competia ao recorrente, em observância ao ônus probatório que
lhe incumbe, demonstrar de forma específica e documental:
 quais rubricas estariam sendo indevidamente tributadas;
 a natureza jurídica de cada uma delas; e
 a efetiva inclusão dessas parcelas nas bases de cálculo apuradas, tal como
refletidas nas GFIPs de fls. 3300/3401 e nos demonstrativos de lançamento de
fls. 3491/3494 e 3505/3509.
Todavia, não foram apresentados documentos aptos a estabelecer essa correlação,
tais como folhas de pagamento analíticas, fichas financeiras individualizadas ou demonstrativos
contábeis que permitissem vincular as rubricas questionadas aos valores efetivamente
considerados nas bases declaradas.
Assim, permanece inviabilizada a análise quanto à alegada natureza indenizatória
ou não tributável das verbas, uma vez que a ausência de individualização das rubricas dentro das
bases de cálculo declaradas impede a verificação de sua efetiva incidência.
Ressalte-se, por fim, que na fase recursal não foram juntados quaisquer
documentos novos capazes de alterar o conjunto probatório já examinado, razão pela qual não há
elementos que justifiquem a revisão do entendimento adotado pela decisão recorrida.
Ora, ao que se perlustra dos autos, com relação às verbas incluídas na base de
cálculo, o recorrente apenas menciona, sem inovar nos fundamentos da impugnação, que são
indenizatórias e não poderiam fazer parte base do cálculo, não se desincumbindo do ônus de
provar as suas alegações.
Segundo o princípio da dialeticidade, o recorrente deve fundamentar o seu recurso,
a fim de possibilitar que o julgador sopese os seus fundamentos em cotejo com os fundamentos
do acórdão recorrido; e, por outro lado, para permitir que a parte contrária impugne os seus
fundamentos.
Diante desse contexto, reitera-se que não se desincumbiu a recorrente do ônus de
comprovar suas alegações, restando prejudicado o exame da natureza jurídica das verbas
Fl. 4701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.328 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720685/2017-99
36
indicadas, devendo ser mantidos os lançamentos no que se refere às bases de cálculo apuradas
com fundamento nas GFIPs de fls. 3300/3401 e nos demonstrativos de fls. 3491/3494 e
3505/3509.
Assim, permanece hígido o fundamento adotado pela DRJ no sentido de que a
controvérsia foi deduzida de forma genérica, desacompanhada de prova mínima, o que impede o
exame de mérito da alegação, sob pena de se incorrer em análise meramente hipotética ou
abstrata.
Ressalte-se que, tratando-se de lançamentos baseados em informações prestadas
pelo próprio contribuinte, por força de seu ônus, incumbe a este demonstrar, de forma clara e
específica, eventual erro ou indevida composição da base tributável, ônus do qual não se
desincumbiu nem na fase de impugnação, nem na presente fase recursal.
Diante disso, reputo correta a conclusão da instância de origem no sentido de
considerar prejudicado o exame da matéria, devendo ser mantidos os lançamentos no que
concerne às bases de cálculo apuradas.
Da multa de ofício qualificada
No que se refere à multa de ofício qualificada, entendo que assiste razão à
recorrente.
Consta do Termo de Verificação Fiscal que a qualificação da penalidade foi fundada
no argumento de que, tendo a entidade deixado de atender aos requisitos legais exigidos para
usufruir do benefício fiscal no período fiscalizado, não poderia ter se declarado imune/isenta, de
modo que, ao assim proceder, teria impedido o conhecimento da ocorrência dos fatos geradores
pela autoridade fazendária, enquadrando-se tal conduta no art. 71 da Lei no 4.502/1964.
Ocorre que tal fundamentação não basta para legitimar a exasperação da multa.
Isso porque a simples constatação de que o contribuinte declarou-se beneficiário de
regime tributário favorecido que, ao final da fiscalização, entendeu-se indevido, constitui
elemento inerente à própria infração lançada. Em outras palavras, tal circunstância integra a
própria dinâmica do ilícito tributário apurado, não sendo suficiente, por si só, para evidenciar o
especial fim de agir exigido para a incidência da multa qualificada.
Como é cediço, a qualificação da multa de ofício demanda prova específica do dolo,
fraude ou simulação, não bastando a mera verificação da infração tributária ou da omissão do
tributo. Nesse sentido, a jurisprudência administrativa consolidou-se na diretriz de que a
imposição da penalidade agravada reclama demonstração clara do evidente intuito de fraude, nos
termos da Súmula CARF no 14.
No caso concreto, embora a decisão de primeira instância tenha buscado sustentar
a manutenção da multa qualificada com base na suposta prática de atos dolosos tendentes a
dissimular benefícios conferidos a João de Oliveira, Carmine Avena Júnior e Caio Anastasi Martins,
Fl. 4702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.328 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720685/2017-99
37
esse fundamento não coincide com aquele efetivamente lançado pela fiscalização como suporte
para a exasperação da penalidade.
E aqui reside o ponto decisivo: a lide administrativa é delimitada pelos fundamentos
da autuação e pela defesa do sujeito passivo, não sendo dado ao julgador inovar a acusação para
manter a qualificação da multa com base em circunstâncias diversas daquelas indicadas no
lançamento.
Ainda que, em tese, o acervo probatório pudesse suscitar discussão sobre a
existência de atuação dolosa mais qualificada, tal discussão não foi posta nos exatos termos pela
autoridade lançadora ao justificar a aplicação da multa em percentual agravado. Não cabe,
portanto, suprir, em sede de julgamento, deficiência de fundamentação do próprio lançamento
para manter penalidade mais gravosa.
Assim, embora subsista a exigência principal, não reputo válida a manutenção da
multa de ofício qualificada, por ausência de fundamentação adequada e específica, nos moldes
exigidos para caracterização das hipóteses previstas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964.
Por essa razão, a multa deve ser desqualificada, com restabelecimento do
percentual ordinário.
Jurisprudência administrativa e judicial
No que concerne às jurisprudências trazidas pela recorrente, cumpre salientar que
essas decisões, mesmo que proferidas pelos órgãos colegiados, sem uma lei que lhes atribua
eficácia, não constituem normas complementares do Direito Tributário.
Destarte, as decisões proferidas no âmbito administrativo e no judiciário somente
têm eficácia para o interessado na ação específica, não se estendendo aos demais contribuintes.
Assim, sem razão o recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário, exceto quanto às
arguições de inconstitucionalidade, rejeito as preliminares, afasto a decadência e, no mérito, dou
parcial provimento tão somente para desqualificar a multa imputada, limitando-a ao patamar de
75%.
Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Yendis Rodrigues Costa
Fl. 4703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.328 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720685/2017-99
38
Acompanho o ilustre Relator pelas conclusões, no tocante à rejeição da preliminar
de decadência, ainda que por fundamentos parcialmente diversos.
Com efeito, entendo que a análise da regra decadencial aplicável às contribuições
previdenciárias deve partir da própria natureza jurídica do fato gerador, que não se fragmenta por
rubricas específicas, mas se estrutura a partir da totalidade da remuneração paga ou creditada ao
segurado, nos termos da legislação de regência.
Nesse contexto, o salário-de-contribuição compreende todo e qualquer valor pago
ou creditado em decorrência da prestação de serviços, de forma direta ou indireta, em dinheiro ou
sob a forma de utilidades, de modo que a incidência das contribuições previdenciárias tanto sob a
perspectiva do segurado quanto da empresa se ancora em uma base econômica unitária, ainda
que operacionalmente desdobrada em diferentes espécies de contribuições.
A partir dessa premissa, tenho por entendimento que, para fins de definição da
regra decadencial, a existência de recolhimento, ainda que parcial, dentro da competência do fato
gerador, poderia, em tese, atrair a sistemática prevista no art. 150, §4o, do CTN,
independentemente da classificação específica das rubricas que compõem a base de cálculo.
Todavia, reconheço que tal compreensão encontra óbice na orientação consolidada
deste Conselho, consubstanciada na Súmula CARF no 99, segundo a qual, para fins de aplicação da
regra do art. 150, §4o, do CTN, exige-se a existência de recolhimento antecipado vinculado à
competência do fato gerador objeto da autuação, ainda que não abranja integralmente todas as
parcelas posteriormente exigidas.
No caso concreto, conforme delineado no voto condutor, não restou caracterizada,
à luz da orientação sumulada, a existência de pagamento antecipado apto a atrair a incidência do
art. 150, §4o, do CTN, razão pela qual deve prevalecer a aplicação do art. 173, inciso I, do mesmo
diploma legal.
Assim, por respeito à jurisprudência administrativa consolidada e à necessária
uniformidade de entendimento no âmbito deste Conselho, acompanho o Relator pelas
conclusões, mantendo a rejeição da preliminar de decadência.

Assinado Digitalmente
Yendis Rodrigues Costa

Fl. 4704
DF CARF MF
Original